Tribunal: TJMT
Processo: 1015281-25.2025.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015281-25.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tortura, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[DEBORA CRISTIANE DA SILVA - CPF: 883.844.621-00 (ADVOGADO), FRANCIELI HONORATO DA SILVA - CPF: 060.698.821-13 (IMPETRANTE), 7ª VARA CRIMINAL DE CUIABA MATO GROSSO (IMPETRADO), DEBORA CRISTIANE DA SILVA - CPF: 883.844.621-00 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), EZEQUIEL ALVES DA SILVA - CPF: 703.435.164-38 (TERCEIRO INTERESSADO), JHONATAN WILLIAN CARVALHO DOS SANTOS - CPF: 053.292.961-61 (TERCEIRO INTERESSADO), LESSANDRO APARECIDO DE PADUA - CPF: 059.276.151-71 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS LUAN DE ALMEIDA EUFRASIO - CPF: 050.508.901-79 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA ODETE TORRES - CPF: 037.603.211-19 (TERCEIRO INTERESSADO), ADELSON ALVES DA SILVA - CPF: 106.375.461-56 (VÍTIMA), RAEL GOMES DA SILVA - CPF: 072.392.211-05 (VÍTIMA), AMANDA VITORIA VIDOTTI FERREIRA - CPF: 083.512.421-52 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TORTURA, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E CORRUPÇÃO DE MENORES. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. REQUISITOS NÃO PREENCHIDIDOS. VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. AUSÊNCIA MOROSIDADE ANORMAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que indeferiu o pedido de prisão domiciliar em favor da paciente.

2. Fatos relevantes:
(i)
paciente está presa preventivamente no interesse de ação penal em que foi denunciada pela prática dos delitos de organização criminosa, tortura e corrupção de menores;
(ii)
paciente genitora de duas crianças menores de 12 anos;
(iii)
denúncia oferecida contra seis pessoas;
(iv)
pendente a citação de um acusado.

3. Requerimentos: substituição da prisão preventiva por custódia domiciliar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão incluem saber se:
(i)
é possível substituir a prisão preventiva da paciente por custódia domiciliar;
(ii)
há excesso de prazo para a formação da culpa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Nos termos do artigo 318-A, I, do Código de Processo Penal, o fato de o delito ter sido praticado, em tese, mediante violência ou grave ameaça à pessoa representa óbice à substituição da prisão preventiva por domiciliar.

6. O excesso de prazo para conclusão das fases do processo-crime não deve ser analisado à luz de critério matemático puro e simples, mas sim do princípio da razoabilidade – extraído do
due process of law
em seu aspecto substancial – e da natureza da prestação jurisdicional.

7. No caso concreto, verifica-se pluralidade de réus e crimes, circunstâncias que naturalmente justificam elastério processual para formação da culpa.

IV. DISPOSITIVO

8. Ordem de
habeas corpus
concedida.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 648, I, e 318-A; Lei n. 12.850/2013, art. 2º, § 4º, I; Lei n. 9.455/1997, art. 1º, II; Lei n. 8.069/90, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC n. 151.951/RS, AgRg no RHC n. 179.767/RS; STF, HC n. 143.641/SP.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido de liminar, com base no artigo 648, I, do Código de Processo Penal, contra decisão do Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que indeferiu o pedido de prisão domiciliar em favor da paciente
Francieli Honorato da Silva
.

Contextualizando, a paciente está presa preventivamente no interesse de ação penal em que foi denunciada pela prática dos delitos de organização criminosa (art. 2º, § 4º, I, da Lei n. 12.850/2013), tortura (art. 1º, II, da Lei n. 9.455/1997) e corrupção de menores (art. 244-B da Lei n. 8.069/90).

Para ilustrar a ilegalidade da coação, a impetrante alega que a paciente é mãe de duas crianças que necessitam dos seus cuidados, a ensejar a aplicação do benefício previsto no artigo 318, V, do Código de Processo Penal.

Ainda, sustenta que “
a situação processual de Francieli demonstra uma preocupante morosidade, encontrando-se há 144 dias presa
”, salientando que “
tentativas repetidas e sem sucesso de citação do corréu Ezequiel Alves da Silva têm atrasado o andamento do processo
”.

Desta forma, busca a concessão da ordem para que a prisão preventiva seja substituída por prisão domiciliar.

É a síntese do necessário.

A liminar foi
indeferida
(id. 286561854).

As informações de praxe foram prestadas pela acoimada autoridade coatora (id. 289141364).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
conhecimento parcial
da ordem, pois “
o pedido de prisão domiciliar não fora suscitado pelo juízo de conhecimento
” e, na parte conhecida, pela
denegação
da ordem (id. 289673389).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

De início, deixo de acolher a preliminar de não conhecimento do pedido de prisão domiciliar, suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça, porquanto o referido pleito foi analisado pelo Juízo de origem e não há que se falar em supressão de instância, conforme se verifica nos documentos juntados nesta impetração (id. 286126888, p. 49).

Assim, passo à análise do mérito.

A impetrante pretende, em síntese, a substituição da prisão preventiva da paciente por domiciliar, por entender que a medida é adequada para assegurar a proteção integral de seus filhos, além de que haveria excesso de prazo da custódia cautelar.

Todavia, inexiste constrangimento ilegal a justificar a concessão da ordem.

Infere-se dos autos que a autoridade policial representou pela prisão preventiva da paciente e dos demais acusados no curso de investigações referentes aos delitos de organização criminosa (art. 2º, § 4º, I, da Lei n. 12.850/2013), tortura (art. 1º, II, da Lei n. 9.455/1997) e corrupção de menores (art. 244-B da Lei n. 8.069/90), conforme as seguintes circunstâncias fáticas:

Consta que sob o pretexto de que as vítimas acima mencionadas teriam cometido crime de furto em uma residência desta cidade, fato este não apurado e sequer noticiado a esta unidade policial, em horário aproximado das 09 horas da manhã de 16/12/2024, acompanhados da adolescente AMANDA VITORIA VIDOTTI FERREIRA, os maiores imputáveis acima indicados como investigados invadiram uma residência particular em que as vítimas se encontravam e estando lá impuseram a estas intensos castigos físicos que constituíram verdadeira tortura física e psicológica.

Verificou-se ainda que apesar de atualmente se encontrar recolhida em estabelecimento prisional de Mato Grosso, MARIA ODETE TORRES, vulgo sapequinha, a qual se sabe que é integrante da organização criminosa denominada comando vermelho e que inclusive ocupa certo grau de liderança em referida orcrim, participou e até mesmo coordenou a sessão de tortura imposta às vítimas, valendo-se para tanto de conexão com os demais investigados realizada por vídeo chamada.

Consta também que logo após terem tomado conhecimento dos fatos Investigadores de Polícia desta Unidade Policial encetaram diligências e lograram estabelecer com precisão não só as identificações das vítimas como também dos autores do fato.

Nas declarações que prestaram as vítimas confirmaram o acima narrado, apontaram com precisão e absoluta certeza as individualizações dos investigados e da citada adolescente infratora, assim como também detalharam as torturas que sofreram.

Há que se frisar que as vítimas também mencionaram que os autores do fato diziam que estavam implementando as torturas por que seriam integrantes do comando vermelho e pelo fato de que as vítimas teriam cometido determinado crime de furto, o qual estas inclusive disseram não ter sequer conhecimento.

Submetidas a exames periciais foi possível constatar que as vítimas apresentavam as marcas das intensas agressões físicas que sofreram, as quais consistiram em 100 açoites em cada uma delas, que teriam sido desferidos com seguimentos de mangueira plástica utilizada para condução de gás de cozinha, o qual inclusive foi localizado e apreendido nos autos.

Posteriormente, o Juízo de origem decretou a prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública, senão vejamos:

De outro lado, verifico a existência do periculum libertatis, eis que medidas diversas da prisão não seriam suficientes para conter o ímpeto dos representados que poderiam se aproximar da vítima novamente, principalmente porque agora a Polícia e o Ministério Público têm conhecimento e investigam a prática delituosa. Assim, imperiosa a manutenção da ordem pública e aplicação da lei penal, ante a gravidade concreta do delito, além da evidente necessidade de acautelamento da integridade física e psicológica das vítimas, suscetíveis de serem lesionada novamente pela conduta dos investigados.

Dessa forma, é certo que a existência de medidas cautelares mais brandas não seria suficiente para conter os agressores, fato este que enseja a ocorrência de um dos fundamentos para a prisão preventiva, qual seja, o periculum libertatis, consistente também na possibilidade de caso não sejam detidos, possam ceifar a vida das vítimas.

Tais motivos servem como sustentáculo para que seja aplicada medida cautelar mais severa, a fim de proteger as vítimas, evitando uma tragédia ainda maior.

Assim, inobstante a subsistência em nosso sistema, de medidas cautelares mais amenas, fica claro que estas não surtiram efeitos, se fazendo necessária a reprimenda do Estado, a fim de evitar cometimento de delito mais grave e maiores prejuízos às vítimas, motivo pelo qual entendo pelo deferimento do pleito da Autoridade Policial.

O mandado de prisão foi cumprido na data de 21/dezembro/2024 e, após pedido de prisão domiciliar formalizado nos autos n. 1003560-56.2024.8.11.0018, o Juízo de origem indeferiu a medida com base nos seguintes termos:

No caso dos autos, entendo que o pedido deve ser indeferido.

Isso porque, ao analisar os autos de nº 1003482-62.2024.8.11.0018, especialmente o termo de declaração da vítima Blenda dos Santos e as imagens anexadas (id. 179170770, págs. 09 e 41/43), verifico que a requerente, juntamente com os demais representados, utilizou um segmento de mangueira de botijão de gás para desferir golpes contra a região torácica, o braço direito e o olho da vítima, enquanto um dos integrantes contabilizava a quantidade de golpes aplicados.

A ação violenta e ameaçadora, chamada ‘salve’ (castigos físicos, tortura), se deu em razão de Rael e Adelson, supostamente, terem cometido crimes de furtos na uma residência localizada na cidade de Juara/MT, e depositado a res furtiva na residência de Blenda (id. 179170770: pág.10).

Além do mais, do relatório policial apresentado, indica que a requerente, em tese, é integrante da organização criminosa denominada ‘comando vermelho’, juntamente com os demais representados naqueles autos, evidenciando o risco que sua liberdade representa a ordem pública (periculum libertatis), e assim incabíveis a sua a substituição por medidas alternativas diversas da prisão (Art. 282, § 6º, CPP), assim como demonstra a nítida incompatibilidade com a garantia da proteção integral à criança (Art. 227 da CRFB/88) [...]

Ressalto que, de acordo com o relatório de antecedentes da requerente, trata-se de pessoa reincidente, o que evidencia uma propensão à prática de novos crimes, demonstrando sua efetiva periculosidade social e a concreta possibilidade de reincidência, o que inviabiliza a concessão do pedido (STJ, RHC 94.197/MG).

Por fim, destaque-se que a requerente não é a única responsável pelas crianças, vez que, na audiência de id. 179557227, a própria investigada informou que elas moram também com a avó e com o tio, de modo que não se encontram em risco.

Com efeito, destaca-se que o Supremo Tribunal Federal, em sede de
Habeas Corpus
Coletivo, concedeu a ordem para substituir a prisão preventiva por custódia domiciliar de gestantes, lactantes e mães de crianças de até 12 (doze) anos ou de pessoas com deficiência, em todo o território nacional, a fim de garantir o melhor interesse da criança
(STF, HC n. 143.641/SP. Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 20/2/2018 – Info 891).

Todavia, o julgado em questão excepcionou a concessão da medida em casos em que:
(i)
a custodiada tiver praticado crime mediante violência ou grave ameaça;
(ii)
a mulher tiver praticado delitos contra os seus descendentes;
(iii)
houver situação excepcional, cuja decisões deverão ser devidamente fundamentadas pelo juízo que indeferir a concessão da prisão domiciliar.

Isso porque, embora reconheça a importância da presença física e do fortalecimento de vínculos entre mães e filhos, em especial para aqueles menores de 12 anos, o benefício não pode servir como salvo-conduto permanente para toda e qualquer situação, sendo necessário que a medida esteja de acordo com requisitos legais previstos no ordenamento jurídico, nos termos do artigo 318-A do Código de Processo Penal, e não represente risco à integridade da criança, conforme entendimento fixado pela Suprema Corte.

Na espécie, embora a paciente tenha comprovado que é genitora de crianças menores de 12 (doze) anos, o delito em apuração foi praticado mediante elevada violência contra a pessoa, circunstância que está em dissonância do artigo 318-A, II, do Código de Processo Penal e do entendimento do precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal, a justificar a denegação da ordem.

Do mesmo modo, inexiste excesso de prazo a justificar a concessão da ordem.

Como é sabido, a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição da República.

À luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o prazo para conclusão da ação penal não tem as características de fatalidade e improrrogabilidade, “
fazendo imprescindível racionar com o juízo da razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais
” (STJ, AgRg no RHC n. 151.951/RS, relator Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, DJe de 04/10/2021).

Ou seja, a contagem de prazo dos atos processuais deve ser feita de forma global, a fim de analisar o procedimento como um todo, e não cada ato isoladamente (STJ, AgRg no RHC n. 179.767/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10/6/2024).

Infere-se dos autos que a prisão preventiva da paciente foi decretada na data de 19/dezembro/2024. A autoridade policial concluiu o relatório de investigação em 26/dezembro/2024 e a indiciou pela prática dos delitos de organização criminosa (art. 2º, § 4º, I, da Lei n. 12.850/2013), tortura (art. 1º, II, da Lei n. 9.455/1997) e corrupção de menores (art. 244-B da Lei n. 8.069/90).

A inicial acusatória foi oferecida em 28/dezembro/2024 e, no mesmo dia, o Juízo de origem recebeu a denúncia, determinando a citação dos acusados. Em consulta aos autos de origem, verifica-se que resta a citação apenas do acusado Ezequiel Alves da Silva.

Diante disso, ao que tudo indica, a autoridade judiciária vem movimentando o processo
em prazos razoáveis, de acordo com a complexidade do feito,
cabendo destacar que não permaneceu paralisado por longos períodos, o que sinaliza o seu comprometimento com os ditames constitucionais.

Ademais, o mero descumprimento dos prazos processuais almejados pelo legislador, por si só, não configura constrangimento ilegal, sobretudo em casos como o narrado nestes autos, em que, afora a acentuada gravidade das condutas criminosas, há pluralidade de réus (seis) e de crimes (três), circunstâncias que naturalmente autorizam um elastério processual maior.

Assim, como os elementos que instruem o writ não indicam morosidade anormal na tramitação do processo ou deliberada inércia do Juízo de origem, é inviável reconhecer a ilegalidade da coação motivada no suposto excesso de prazo da custódia.

Com tais considerações,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
Francieli Honorato da Silva
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025